Tribunal: TJMT
Processo: 1012375-93.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012375-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WILLER MAURICIO DOS SANTOS - CPF: 028.156.951-70 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 029.023.441-71 (RECORRIDO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), DALBA XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 678.509.282-53 (RECORRIDO), NATALIA XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 031.718.851-82 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTIPULADO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O juízo de admissibilidade recursal pode ser revisto em segundo grau e deve observar os requisitos formais e temporais para o conhecimento do recurso.

2.

O prazo fixado em horas conta-se de minuto a minuto, sem suspensão ou interrupção, a partir da publicação da intimação do Diário de Justiça Eletrônico.

3.

A ausência de comprovação da hipossuficiência ou do recolhimento do preparo dentro do prazo legal caracteriza a deserção do recurso inominado.

4.

O não conhecimento do recurso inominado enseja a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95 e do Enunciado 122 do FONAJE.

5.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

WILLER MAURICIO DOS SANTOS
interpõe agravo interno (Id 253919687), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja aferido e deferido o pleito de justiça gratuita e, alternativamente, pelo afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

LEONARDO XAVIER DE OLIVEIRA E OUTROS
, em contrarrazões (Id 258585687), pugnam pelo não conhecimento ou o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025